Tribunal: TJSP
Processo: 1067344-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de cobrança de capital segurado – Invalidez permanente parcial – Aplicação do artigo 3o da Lei no 6.174/94 – Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Recurso Repetitivo que decidiu pela possibilidade de cálculo do capital segurado em proporcionalidade com base em

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de cobrança de capital segurado – Invalidez permanente parcial – Aplicação do artigo 3o da Lei no 6.174/94 – Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Recurso Repetitivo que decidiu pela possibilidade de cálculo do capital segurado em proporcionalidade com base em tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – Perícia – Demonstração do nexo de causalidade – Constatação da invalidez parcial – Pagamento administrativo realizado em parte – Condenação no pagamento da diferença – Correção monetária a partir do evento danoso – Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso Repetitivo REsp no 1.483.620 – Sucumbência recíproca – Fixação por equidade.

Apelações parcialmente providas.